Tribunal: TJDFT
Processo: 0735453-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735453-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DEODATO DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME DO AMARAL QUIRINO em favor de WELLINGTON DEODATO DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso no dia 11/05/2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, I e § 7o, III c/c 14, II, do Código Penal, em contexto de violência contra a mulher. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Informa ter o juízo de origem revogado a prisão preventiva e imposto medidas cautelares diversas, motivo pelo qual o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e ação cautelar inominada visando o restabelecimento da custódia, o que foi deferido por esta Corte, cujo mandado restou cumprido na mesma data. Assevera que, finalizada a instrução, o Juízo a quo indeferiu o novo pedido de liberdade provisória, sob o fundamento de garantia da ordem pública, além do fato de haver sido a constrição determinada por esta Corte. Afirma ter sido o paciente absolvido na Ação Penal n. 0706216-55.2023.8.07.0002, na qual era acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha, em face da mesma vítima e cuja existência fundamentava a manutenção da prisão preventiva ora analisada. Ressalta que os depoimentos prestados em juízo, inclusive pela própria vítima e por testemunhas, evidenciam a inexistência de agressão praticada pelo paciente, apontando, ao contrário, que ele foi alvo de violência por parte da suposta vítima, conforme demonstrado pelo Laudo do Instituto Médico Legal, o qual constatou a ausência de lesões ou fraturas na vítima. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva a ser confirmada no exame do mérito, repristinando a decisão do juízo a quo, substituindo a custódia antecipada por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0702343-13.2024.8.07.0002) ter o paciente sido indiciado pela prática do crime de feminicídio tentado, por motivo torpe, com o emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e, ainda, na presença de descendente. Perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido agredida pelo paciente com socos na cabeça, mesmo quando já estava caída no chão, que o companheiro não atendia aos pedidos de parar com a agressão, não sabendo sequer como cessaram as agressões, pois desmaiou durante o ataque (ID 196424364 e arquivo de mídia do depoimento juntado aos autos). O condutor do flagrante, por sua vez, contou que estava em serviço juntamente com outro agente policial quando populares acionaram a viatura e relataram a ocorrência de briga doméstica. Chegando ao local, avistaram uma garota saindo da casa vizinha ao endereço informado, dizendo ser a filha do casal que estava brigando. Ao adentrarem à residência, os agentes encontraram a vítima caída, gemendo e com uma lesão na cabeça, com um grande “calombo”. Quanto ao paciente, foi encontrado em cima da casa. O paciente foi preso em flagrante. Posteriormente, foi convertida a segregação em preventiva, diante da comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito a ele imputado. Encerrada a instrução, sobreveio a decisão de pronúncia, incursionando o paciente no art. 121, §2o, inciso I, III, IV, VI, §2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06. Após, na decisão de ID 243008103, o Juízo de origem indeferiu o último pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: “A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, a segregação cautelar se mostra necessária não apenas pela gravidade concreta da conduta, mas pelo histórico de reincidência em violência doméstica e o risco evidente de reiteração, conforme demonstrado pelos antecedentes nos autos (inclusive IPs e denúncias anteriores envolvendo a mesma vítima). Ademais, a decisão judicial que indeferiu o pedido anterior (ID. 199579169) reconheceu a manutenção da prisão como medida necessária à garantia da ordem pública, com base em elementos concretos e suficientes. Destaca-se que ao julgar Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público para restabelecer a prisão do acusado, a 3a Turma Criminal, nos autos no 0705822- 14.2024.8.07.0002, reconheceu a necessidade da custódia cautelar do réu. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WELLINGTON DEODATO DA SILVA”. (grifos acrescidos) Conforme já exposto no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0705822-14.2024.8.07.0019, de minha relatoria, embora tenha a vítima alterado a versão dos fatos em juízo, negando a agressão, tal relato deve ser recebido com cautela, pois sabe-se que, não raro, vítimas de violência doméstica alteram seu depoimento em juízo a fim de beneficiar o agressor, muitas vezes por terem reatado o relacionamento, em razão de dependência financeira ou pela existência de filhos em comum. No caso, além de todos os relatos colhidos perante a autoridade policial, ao contrário do alegado pelo impetrante, o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 19739/2025, ao analisar o prontuário hospitalar da vítima quando de sua internação em decorrência dos fatos ora analisados, constatou a presença de lesões, haja vista as anotações de fratura em osso de nariz e episódios de convulsões (ID 239004661, origem). Ademais, o fato de o paciente ter sido absolvido em outro processo, no qual figurava como réu por suposta prática de crimes cometidos contra a mesma vítima, em nada o favorece neste, pois, assim como ocorre nos presentes autos, a ofendida manifestou em juízo o desejo de não colaborar com a dinâmica dos fatos e os depoimentos das demais testemunhas (policiais) eram insuficientes para a edição de uma sentença condenatória. Assim, o Magistrado julgou improcedente o pedido, por ausência de provas (ID 219010450, autos n. 0706216-55.2023.8.07.0002). Além disso, os fatos aqui analisados são absolutamente independentes e demonstram a escalada nas ações violentas do acusado contra a ofendida, passando de agressões físicas e ameaças verbais para o uso de armas brancas e tentativa de feminicídio. Depreende-se, portanto, que, no caso concreto, a prisão preventiva representa instrumento de garantia à integridade física da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do pronunciado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por todo o exposto, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator